Tribunal: TJMT
Processo: 1085035-28.2025.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1085035-28.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[KEPHAS RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 44.968.146/0001-09 (APELANTE), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELANTE(S):

KEPHAS RESTAURANTE LTDA (BRASIDO RESTAURANTE LTDA)

APELADO(S):

BANCO BRADESCO S/A

E M E N T A:

DIREITO BANCÁRIO, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. LEGALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. DESCABIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. VEDAÇÃO À COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS. ART. 85, §14, DO CPC/15. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto em face de sentença que, nos autos de Embargos à Execução de Cédula de Crédito Bancário (CCB), julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer o excesso de execução de R$ 77.665,80. No que tange aos ônus sucumbenciais, o juízo
a quo
determinou a distribuição das
pro rata
e que cada parte arcasse com os honorários de seus respectivos patronos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se a divergência matemática entre a taxa de juros anual contratada e o duodécuplo da taxa mensal configura abusividade no período de normalidade, com a descaracterização da mora do devedor; e (ii) estabelecer a correta distribuição dos ônus sucumbenciais diante da sucumbência recíproca, à luz da vedação à compensação de honorários advocatícios positivada no CPC/15.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A estipulação, em CCB, de taxa de juros anual em patamar superior ao duodécuplo da taxa mensal não representa qualquer abusividade ou ilegalidade, tampouco violação ao dever de informação, estando amparada na tese firmada em recurso repetitivo do Tema 247 do STJ (REsp n 973.827/RS) de modo que não havendo abusividade na cobrança de encargos no período de normalidade contratual, descabe falar-se suspensão dos efeitos da mora contratual, segundo a orientação do Tema 28 do STJ.

A determinação de que cada parte arque com os honorários de seus respectivos advogados, em caso de sucumbência recíproca, configura forma transversa de compensação da verba remuneratória, a qual é expressamente vedada pelo §14 do art. 85, do CPC/15, que atribui natureza alimentar e titularidade autônoma ao causídico.

Em se tratando de sucumbência recíproca, impõe-se a distribuição dos ônus de forma proporcional ao decaimento de cada litigante. Assim, o embargado-apelado deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios calculados sobre o proveito econômico obtido pelo embargante-apelante (valor do excesso de execução decotado), e este, por sua vez, deve arcar com a verba honorária calculada sobre o montante da pretensão resistida que restou hígida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A pactuação de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal em CCB é suficiente para caracterizar a contratação de capitalização de juros, não configurando abusividade que autorize a descaracterização da mora. 2. Em caso de sucumbência recíproca, é vedada a compensação dos honorários advocatícios, devendo cada parte ser condenada a remunerar o patrono da parte adversa na proporção do seu decaimento, calculado sobre o proveito econômico obtido ou o valor da pretensão rechaçada, nos termos do art. 85, §§ 2º e 14, do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

KEPHAS RESTAURANTE LTDA (BRASIDO RESTAURANTE LTDA)

APELADO(S):

BANCO BRADESCO S/A

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de recurso Apelação Cível interposto por
KEPHAS RESTAURANTE LTDA (BRASIDO RESTAURANTE LTDA)

contra a sentença proferida nos
Embargos à Execução
n.

1085035-28.2025.8.11.0041 opostos pelo ora apelante em face da
Execução de Título Executivo Extrajudicial
(
Cédula de Crédito Bancário - BNDES Automático, contrato n. 6116470
) n. 1056829-04.2025.8.11.0041 ajuizada pelo
BANCO
BRADESCO
S/A
, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais para, reconhecendo o excesso de execução, determinar o abatimento, no montante exequendo, de R$77.665,80 e (iii) rejeitar os demais pleitos. Distribuiu as custas e despesas processuais
pro rata
, estabelecendo que cada parte arcará com os honorários advocatícios de seus respectivos patronos.

Narra que, apesar de devidamente intimado, o apelado não apresentou impugnação aos embargos, sendo sua revelia decretada pelo juízo
a quo
.

Sustenta a existência de contradição e obscuridade na sentença visto que, a despeito de reconhecer expressamente a “divergência matemática” entre a taxa de juros mensal e a anual previstas no contrato, o juízo concluiu que tal discrepância não seria suficiente para caracterizar abusividade ou invalidar a cláusula respectiva.

Argui que a sentença, ao assim proceder, deixou de solver a controvérsia acerca de qual taxa de juros deveria prevalecer, se a mensal de 1,4225% ou a anual de 18,7506%, malferindo o requisito da certeza do título executivo, insculpido no art. 783 do CPC/15.

Assevera que a iliquidez decorrente da divergência matemática entre as taxas anual e mensal – evidenciando indevida capitalização mensal de juros –, somada à deliberada complexidade redacional das cláusulas contratuais, configura abusividade praticada durante o período de normalidade contratual, impondo, como consectário lógico, a descaracterização da mora.

Ressalta que a sentença se absteve de aplicar os entendimentos consolidados pelo STJ nos precedentes EREsp 775.765/RS e AgRg no REsp 1.312.674/RS, os quais estabelecem que a cobrança de encargos ilegais no período de normalidade afasta a mora do devedor, sem demonstrar a existência de distinção ou superação do entendimento.

Suscita, também, a ocorrência de negativa de vigência ao art. 85, caput, do CPC/15, uma vez que, apesar acolher parcialmente a pretensão para reconhecer um excesso de execução de R$77.665,80, deixou de condenar o embargado apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais sobre o proveito econômico obtido.

Destaca que a determinação de que cada parte arcasse com os honorários de seus patronos configura, na prática, compensação de honorários, em descompasso com a jurisprudência do STJ que a veda.

Com tais argumentos, pugna pelo reconhecimento a iliquidez e abusividade da cláusula de juros, com a consequente descaracterização da mora, com o expurgo dos encargos capitalizados e da multa, e subsequente refazimento dos cálculos com base na menor taxa prevista contratualmente, condenando o banco embargado ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o proveito econômico obtido.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 349834869.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Da alegada contradição/obscuridade da sentença quanto a legitimidade dos juros remuneratórios e do afastamento dos efeitos da mora

No que tange alegada contradição/obscuridade da sentença em relação à legitimidade dos juros remuneratórios contratados e da possível necessidade do afastamento dos efeitos da mora, a irresignação não se sustenta.

Isto porque, conforme cediço por todos os operadores do direito que atuam no ramo do direito bancário, por ocasião do julgamento do REsp n. 973.827/RS sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ consolidou a tese que deu origem ao
Tema 247
, cuja parte final preceitua que
“
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal
é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
.
”

Assim, o fato de a CCB n.
6116470 exequenda trazer uma taxa anual de juros (18,7506%) que suplanta o somatório da taxa mensal de 1,4225% não constitui qualquer abusividade
.

Logo, inexistindo qualquer abusividade na taxa anual de juros contratada, e não tendo havido questionamentos específicos acerca de nenhum outro encargo de remuneração regular do capital financiado, absolutamente impertinente o pedido de suspensão dos efeitos da mora.

Afinal, de acordo como o
Tema 28 do STJ
(REsp Repetitivo n. 1.061.530/RS), somente o reconhecimento de ilegalidade/abusividade dos encargos ajustados para o período de normalidade contratual autoriza afastar os efeitos da mora contratual.

Da distribuição dos honorários de sucumbência.

Contudo, no tocante à distribuição dos ônus sucumbenciais, a insurgência recursal merece prosperar.

Ao julgar parcialmente procedentes os embargos, a sentença recorrida estabeleceu que as
“custas e despesas processuais ‘pro-rata’ e cada parte arcará com os honorários de seu advogado”
.

Tal comando encontra óbice expresso no vigente CPC/15.

Isso porque, o § 14 do art. 85 do novo Código dispõe com que
“os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial
”.

O legislador de 2015, ao positivar a autonomia do direito aos honorários sucumbenciais em relação ao direito material discutido pela parte, conferindo-lhes, natureza alimentar, extirpou do ordenamento jurídico a possibilidade de cada parte arcar com a remuneração de seu respectivo patrono.

No caso em apreço, verificou-se a sucumbência recíproca, mas não em proporções idênticas.

A embargante, ora apelante, logrou êxito em sua pretensão de ver reconhecido o excesso de execução, obtendo um proveito econômico direto no valor de R$77.665,80, correspondente ao montante que será decotado do débito exequendo.

Por outro lado, sucumbiu quanto às demais teses, notadamente quanto à nulidade da execução (art. 803, I, do CPC/15) abusividade das taxas de juros e de descaracterização da mora, cuja expressão econômica corresponde à diferença entre o valor total perseguido na execução (R$209.159,69) e o proveito obtido nos embargos, resultando em R$131.493,89.

Dessa forma, a reforma da sentença neste particular é medida que se impõe, a fim de adequá-la à sistemática processual vigente.

Consequentemente, por ter sucumbido na parcela relativa ao excesso de execução, o embargado/exequente, ora apelado, deverá pagar honorários advocatícios ao patrono da embargante, ora apelante, fixados sobre o proveito econômico por esta obtido.

Em contrapartida, a embargante/apelante, por ter decaído da maior parte de seus pedidos, deverá arcar com a verba honorária em favor do(s) advogado(s) do embargado/apelado, calculados sobre o valor de sua sucumbência do ponto de vista pecuniário.

A fixação do percentual de 10% sobre as respectivas bases de cálculo revela-se consentânea com os parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC/15, remunerando de forma digna o trabalho desenvolvido pelos causídicos, sem se mostrar excessiva ou irrisória.

Importante registrar, por fim, que a exigibilidade da verba honorária devida pela apelante deverá permanecer suspensa, nos termos do § 3º do art. 98 do CPC/15, por ser ela beneficiária da gratuidade da justiça que lhe foi deferida na origem.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
para reformar em parte a r. sentença no capítulo atinente aos ônus sucumbenciais, para
(i)
condenar o embargado/apelado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do(s) patrono(s) do embargante/apelante, no equivalente a 10% sobre o proveito econômico obtido com o acolhimento da tese de excesso de execução (R$77.665,80); bem como
(ii)
condenar a embargante/apelante a pagar ao(s) causídico(s) que representa(m) embargado/apelado, a correspondente verba honorária, arbitrada em 10% sobre o valor de sua sucumbência (R$131.493,89), cuja exigibilidade, contudo, permanecerá suspensa, na forma do art. 98, § 3º, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026